Tribunal: TJES
Processo: 5006568-45.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006568-45.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OLIEZIO CINELI ZANGRANDE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 9ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006568-45.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OLIEZIO CINELI ZANGRANDE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 9ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO MARANGOANHA COLODETTE - ES9080

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA ANÁLISE DA TESE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO
. I
NOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO
. 1. Incabível em sede de embargos de declaração inovar com teses não ventiladas no recurso anteriormente interposto. 2. Recurso desprovido.

22 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

24/01/2024

"SEM NOTAS ORAIS"

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006568-45.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OLIEZIO CINELI ZANGRANDE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 9ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO MARANGOANHA COLODETTE - ES9080

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Oliézio Cineli Zangrande, em face do v. acórdão inserto no id. 5913130, proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento aos aclaratórios opostos preteritamente.

Verifica-se que foram opostos Embargos de Declaração no ID 5468809 em face da decisão monocrática prolatada que julgou prejudicado o
writ
, em razão do juízo de primeira instância ter revogado a prisão preventiva do paciente, em decisão proferida em 28/06/2023.

Todavia, o embargante alegou omissão de tal decisão, tendo em vista que não fora julgado o pedido principal de trancamento da ação penal, tombada sob o nº 0004752-08.2023.8.08.0035, por ausência de justa causa.

Por fim, a defesa pediu para que a questão fosse colegiada para apreciação da Primeira Câmera Criminal, integrando o julgado.

Ato contínuo, os Embargos foram julgados pela Primeira Câmara, conforme prevê o artigo 55, inciso I, “a” e II,”a” “b” do RITJES, sanando a omissão em relação ao trancamento da ação penal, razão pela qual transcrevo parte do voto:

[...] Vê-se, assim, não há que se falar em ausência de justa causa, diante dos fatos apurados na ação penal, que tramita em desfavor do paciente.

Nesse sentido é claro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cito:

PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-NAMORADO QUE PERSEGUE A EX-NAMORADA. MENSAGENS DE CELULAR QUE ESTARIAM ILEGÍVEIS. ACUSAÇÃO ARRIMADA EM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.1 - O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é excepcional e somente pode ocorrer quando há demonstração inequívoca de que não existe qualquer nesga de suporte probatório para a persecução.2 -
Na espécie foi realizado inquérito, no qual colhidas não somente cópias de mensagens entre o paciente e a vítima e entre aquele e os familiares desta, mas também outros elementos que foram suficientes para o convencimento da acusação, inclusive o descumprimento de medidas restritivas pelo denunciado que não se conforma com o fim do namoro
. 3 -
De outra parte, não é possível "tarifar" a prova, como pretende a defesa, imputando a esta ou aquela eventual inaptidão para sustentar a persecução penal
.
O convencimento do órgão do Ministério Público é livre e o recebimento da denúncia norteia-se por um juízo de plausibilidade, existente no caso concreto.
4 - Ordem denegada. (HC 423.846/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018).

Portanto, não vislumbro manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Egrégio Tribunal.

Dito isto, a ação penal deve transcorrer normalmente, pois o trancamento da mesma é uma exceção
,
só sendo admitida quando o paciente provar de forma inequívoca a ausência de justa causa, o que não aconteceu
in casu
.

Dessa forma, entendo que a insurgência do embargante não encontra fundamento, eis que para afastar a alegada justa causa seria necessário promover o revolvimento da matéria fático-probatória, as quais devem ser dirimidas nos autos da ação penal.

Importa destacar que, antes de proferir o voto, houve sustentação oral pela defesa do embargante e pedido de retorno dos autos.

Em nenhum dos momentos oportunos, seja nos embargos opostos em face da decisão monocrática do
Habeas Corpus,
seja no ataque ora interposto ao Acórdão do julgamento daqueles Embargos, fora suscitada a ilegalidade ora aventada.

Ao revés, o próprio embargante nas razões recursais constantes do id. 5468809 postula que a irresignação seja apreciada pelo Colegiado da Primeira Câmara Criminal.

Outrossim, conforme relatado, o ora recorrente fez sustentação oral por ocasião do julgamento dos embargos referenciados, não tendo aventado a imprescindibilidade do recurso ser analisado monocraticamente pelo relator, sendo que este ainda pediu retorno dos autos diante da sustentação oral efetuada, postergando, desta forma, o julgamento da irresignação, e com isto propiciando mais tempo para que a pretensa mácula fosse levantada, mas o insurgente quedou-se inerte.

Portanto, após análise das alegações recursais colacionadas ante os termos dos aclaratórios opostos anteriormente, verifico haver inovação recursal, o que se afigura descabido nesse momento processual, em clara afronta aos princípios da cooperação e da boa-fé objetiva, o que denota a impossibilidade de acolhimento do pretendido.

Diante do exposto, conheço dos Embargos e lhes
nego provimento
.

É como voto.

22 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria, acrescentando, na fundamentação, que conforme orientação do STJ,
"o julgamento colegiado de embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática, caracteriza error in procedendo, ensejando, tão somente, nulidade processual relativa, a qual reclama, de quem alega em seu favor, demonstração efetiva do prejuízo sofrido, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief
" (AgInt no AREsp n. 1.809.097/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023); providência da qual não se desincumbiu o embargante.